Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conhece-se da apelação, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.
2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".
3. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
4. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição decenal corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada.
5. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
6. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 8/1970 não ostenta viés previdenciário.
8. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
9. Recurso não provido.